Tribunal: TJDFT
Processo: 0724924-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUSCITADA DE OFÍCIO. CONHECIMENTO DA AÇÃO APENAS QUANTO AO PEDIDO DE RENAJUD DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. VEÍCULO ARROLADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, em ação de inventário, que deferiu parcialmente o pedido do autor para que o meeiro junte os extratos de sua conta bancária na data do óbito da falecida.
2. Analisando os autos originários, o pedido de consulta ao sistema SISBAJUD e RENAJUD da falecida foi deferido pelo juízo na origem (ID 205914778) e a informação da conta corrente na data do óbito da falecida (INFOJUD) também está nos autos (conta conjunta). As informações do imposto de renda (INFOJUD) do meeiro também foi deferida pelo juízo na origem e já consta nos autos (ID 168030739, 167898403), bem como o extrato bancário na data do óbito está no ID 167898424 (SISBAJUD). Suscito de ofício a preliminar de falta de interesse de agir e CONHEÇO do agravo de instrumento apenas quanto ao pedido de realização do RENAJUD em face do meeiro (cônjuge supérstite).
3. As partes alegam a inadequação da via eleita porque o inventariante violou a dialeticidade recursal, deslocando a discussão da integralidade do processo ao agravo de instrumento. Nos termos do parágrafo único do art. 1.015, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões proferidas em processo de inventário. Preliminar rejeitada.
4. A parte agravada é herdeira, o que legitima a sua legitimidade passiva, a partir da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
5. O carro do casal foi arrolado e um segundo veículo, uma motocicleta, foi excluída da sucessão por ser de titularidade de outra pessoa. Embora a parte agravante sustente a necessidade de realização de pesquisa para encontrar outros bens e preservar o espólio, não comprou os indícios de ocultação patrimonial ou que outros bens possam, porventura, serem sonegados do acervo hereditário. Pelo contrário, o veículo do casal está arrolado nos autos, se tratando de alegações desprovidas de quaisquer provas.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.